Tribunal: TJSP
Processo: 2245882-69.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000975272
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2245882-69.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
paciente CHARLES DOS SANTOS EVANGELISTA e Impetrante ANTONIO
CARLOS MARQUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o presente writ, pela perda superveniente de seu objeto. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2245882-69.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2245882-69.2020.8.26.0000
Comarca: São José do Rio Preto
Impetrante: Antonio Carlos Marques
Paciente: Charles dos Santos Evangelista
VOTO No 24.035
Habeas corpus. Alegada demora para transferência ao
regime semiaberto por falta de vaga. Transferência
efetivada antes mesmo da comunicação de deferimento da
liminar nos presentes autos. Perda de objeto. Impetração
prejudicada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de CHARLES DOS SANTOS
EVANGELISTA, contra ato do MM. Juiz de Direito, Dr. Flavio
Artacho, da Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto,
sob a alegação de estar sofrendo constrangimento ilegal,
consistente na manutenção do paciente em regime mais gravoso.
Sustenta a impetrante, em síntese, ter sido
o paciente progredido ao regime semiaberto, porém está preso
em regime fechado por falta de vaga em estabelecimento
intermediário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2245882-69.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A liminar foi deferida para determinar a
colocação do paciente em regime albergue-domiciliar até o
julgamento definitivo do presente mandamus (fls. 29/30)
A
autoridade
impetrada
prestou
informações (fls. 35/36) e, em seu parecer, a Procuradoria-Geral
de Justiça opinou pela prejudicialidade da ordem. (fls. 39/40).
A decisão se proclama ante a perda do
objeto, porquanto, no curso do presente writ, pois o paciente foi
transferido para a unidade prisional adequada ao cumprimento de
pena no regime semiaberto em 14 de outubro de 2020, antes
mesmo da comunicação do deferimento da liminar por esta
relatoria.
Desse modo, nota-se a superação da
argumentação sustentada na exordial, restando esgotada a
análise pela presente via.
Ante o exposto, pelo meu voto, julgo
prejudicado o presente writ, pela perda superveniente de seu
objeto.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator